Tribunal: CARF
Processo: 11234.720123/2021-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11234.720123/2021-76
ACÓRDÃO
2101-002.916 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
1 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
CIÊNCIA POSTAL. A INTIMAÇÃO DEVE SER ENVIADA AO DOMICÍLIO FISCAL
DO
CONTRIBUINTE.
RECEBIMENTO
PELO
REPRESENTANTE
LEGAL.
DESNECESSIDADE. SÚMULA CARF No 9.
Conforme entendimento sumulado pela Súmula CARF no 9, considera-se
recebida a correspondência fiscal enviada por meio de aviso postal, com
prova do recebimento, no data de sua entrega no domicílio fiscal do sujeito
passivo, confirmado com assinatura do recebedor, ainda que este não seja
representante legal ou integre os quadros funcionais do contribuinte.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. SÚMULA CARF N° 4.
A aplicabilidade da taxa SELIC sobre débitos fiscais está pacificada no
âmbito deste Conselho, na Súmula CARF no 4.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO. SÚMULA CARF N° 2.
A caracterização da multa como confiscatória implica em análise de
constitucionalidade, o que encontra óbice na Súmula CARF n° 2.
COTEJAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO x GFIP: DIFERENÇA.
Ocorrendo insuficiência de esclarecimentos e de comprovação documental
bastante e suficiente para justificar as diferenças apuradas em
cotejamento entre a Folha de Pagamento e a GFIP fornecidas pelo próprio
contribuinte, a fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil
lavrará auto de infração das diferenças encontradas dos fatos geradores da
contribuição previdenciária que não constam na GFIP, cabendo à empresa
o ônus da prova em contrário.

Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.916 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720123/2021-76
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações sobre inconstitucionalidade de lei e, na
parte conhecida, rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso.
Sala de Sessões, em 1 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
CLEBER FERREIRA NUNES LEITE– Relator

Assinado Digitalmente
ANTONIO SAVIO NASTURELES – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cleber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, Mauricio Nogueira Righetti (substituto[a] integral), Roberto Junqueira de Alvarenga
Neto, Ana Carolina da Silva Barbosa, Antonio Savio Nastureles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração referente às contribuições previdenciárias patronais e
dos empregados incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados empregados e
contribuintes individuais autônomos declarados ou não declarados na Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia e Informações a Previdência Social – GFIP.
O sujeito passivo apresentou impugnação de fls 56 a 102.
A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário.
O Município apresentou Recurso Voluntário as fls. 196/258
a. Preliminarmente requer restituição do prazo para apresentação de
“Manifestação de Inconformidade” (Impugnação), alegando, em síntese, que o
AR está assinado por pessoa que não representa o Município.
b. Alega que todos os atos praticados após a intimação que considera inválida,
devem ser cancelados.
c. Requer a suspensão da exigibilidade do crédito em questão até o final do
procedimento administrativo
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.916 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720123/2021-76
3
d. Informa do caráter confiscatório da multa aplicada
e. Que os valores apontados no Relatório Fiscal, divergem do valor do Auto de
Infração.
f. Que a Fiscalização não considerou as verbas indenizatórias no cálculo do valor
do Auto de Infração.
g. Afirma que a incidência da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação
de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in
idem
h. Que o despacho do auditor se fundamentou em provas alheias ao processo
administrativo, cominando em claro vicio na decisão proferida.
i. Que o auto de infração não aponta que verbas são indenizatórias ou
remuneratórias
j. Afirma da ausência de dolo por parte do contribuinte, o que sem a devida
demonstração, não cabe imputar crime ao recorrente.
k. Que o RAT/FAP do município deve ser aplicado no menor valor por se tratar de
atividades meramente burocráticas.
l. Da não aplicação da multa isolada de 150%, posto que não restou
comprovadamente constatado, dolo ou má-fé do contribuinte.
m. Passa a elencar verbas que considera que não há a incidência da contribuição
previdenciária, posto que indenizatórias.
n. Afirma que não há a observâncias do decididos dos tribunais superiores.

VOTO
Conselheiro CLEBER FERREIRA NUNES LEITE, Relator
PRELIMINARMENTE
Preliminarmente, o recorrente requer restituição do prazo para apresentação de
“Manifestação de Inconformidade” (Impugnação), alegando, em síntese, que o AR está assinado
por pessoa que não representa o Município. Requer que todos os atos praticados após a intimação
que considera inválida, devem ser cancelados
Aplicabilidade da Súmula CARF no 9 (Vinculante) ao caso concreto
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.916 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720123/2021-76
4
Apresentados o argumento acima, tem-se que o cerne da discussão é a aplicação da
Súmula CARF no 9 ao presente caso.
Observemos a sua redação:
Súmula CARF no 9:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito
pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência,
ainda que este não seja o representante legal do destinatário.
Da leitura da sumula, verifica-se que não tem importância o fato de a intimação ter
sido entregue a terceiro que não representa o município. Quer dizer, não importa a qualificação
daquele que recebe a intimação, mas tão somente o fato de ela ter sido entregue no domicílio
fiscal informado pelo contribuinte
Portanto, a intimação e os atos praticados após a mesma são validos. Preliminar
rejeitada.
Multa de Caráter Confiscatório
Alega o recorrente que a multa aplicada é excessiva, de caráter confiscatório. Com
relação a esta alegação havemos de ressaltar que o CARF não tem competência para analisar tais
questões em razão da norma do art. 102, da Constituição Federal de 1988, além da Súmula CARF
no 02 que reforça esta vedação.
Taxa Selic
No tocante à alegação de impossibilidade da utilização da SELIC como taxa de juros
moratórios sobre débitos fiscais, a questão está pacificada no âmbito deste Conselho:
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)
Da divergência entre o valor do Auto de Infração e o valor no Relatório Fiscal
O recorrente alega que os valores apontados no Relatório Fiscal, divergem do valor
do Auto de Infração.
Não procede tal alegação, pois, na realidade, trata-se de dois autos de infração, o
primeiro relativo à parte patronal no valor de R$ 8.474.964,33 e o segundo relativo à contribuição
dos segurados, no valor de R$ 2.634.409,64, que somados totalizam o valor de R$ 11.109.373,97,
que é o valor apontado no Relatório Fiscal.
Das verbas consideradas isentas ou indenizatórias
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.916 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720123/2021-76
5
O recorrente entende que o auto de infração não aponta que verbas são
indenizatórias ou remuneratórias. Mas, como veremos não procede a afirmação do contribuinte,
uma vez que o lançamento foi feito com base em documentos apresentados pelo próprio
contribuinte, os quais informam que as verbas são de caráter remuneratório.
De acordo com o Relatório Fiscal os lançamentos são decorrentes das seguintes
infrações:
INFRAÇÃO: RUBRICAS A SEGURADOS EMPREGADOS NÃO OFERECIDAS À
TRIBUTAÇÃO
INFRAÇÃO: RUBRICAS A SEGURADOS EMPREGADOS NÃO OFERECIDAS À
TRIBUTAÇÃO FPAS: 5820
INFRAÇÃO: GILRAT SOBRE RUBRICAS DE EMPREGADOS NÃO OFERECIDAS À
TRIBUTAÇÃO
Ainda de acordo com o Relatório Fiscal, o lançamento corresponde as seguintes
verbas:
Ação Fiscal efetuada com lançamento do Crédito Previdenciário – SONEGAÇÃO
PATRONAL :
Corresponde às contribuições relativas à parte patronal que incidem sobre valores
pagos a título de salários, gratificações e demais vantagens pagas aos servidores
comissionados, contratados, estatutários e eletivos contidos em Folhas de
Pagamentos, Notas de Empenhos, Ordens de Pagamentos, Recibos de
Pagamentos e demais elementos subsidiários, e às contribuições para os Riscos
Ambientais do Trabalho – RAT, calculados a partir da operação(2%*FAT) onde o
FAT é o Fator Acidentário de Prevenção, cujos valores são 0,0005 para o exercício
de 2017.
O Relatório Fiscal também descreve como foi feita a apuração do crédito
previdenciário:
2. DOS FATOS GERADORES DO CREDITO PREVIDENCIÁRIO: Para apuração do
Crédito Previdenciário confrontamos os valores apurados em folhas de
pagamentos com os valores declarados em GFIP (Guias de Recolhimento do
Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social) . A diferença apurada
serviu de base para o cálculo das contribuições do Crédito Previdenciário,
observando-se parte segurados e parte empresa, e às contribuições para os Riscos
Ambientais do Trabalho – RAT. exercício de 2017. Para melhor compreensão dos
fatos, anexamos ao processo uma planilha com todos os dados.
Verificamos também, os valores declarados pelo contribuinte nas Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIP), referentes ao exercício de 2017 extraídas da base de
dados do Cadastro GFIP CNIS/WEB.
(...)
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.916 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720123/2021-76
6
3. Constituem fatos geradores das contribuições lançadas as remunerações
mensais pagas aos servidores empregados, estatutários, comissionados e
contratados. Do valor total das remunerações apuradas, foram deduzidos o total
das remunerações declaradas em GFIP (Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia e Informações _à Previdência Social). Portanto os fatos geradores das
contribuições lançadas incidem tão somente sobre a diferença apurada entre os
valores constantes em Folhas de Pagamentos e os valores declarados em
GFIP(planilha anexa) Do crédito apurado consideramos também todos os créditos
recolhidos através de GPS(Guias de Recolhimento),,cujos valores se encontram
discriminados no CCOR-Consulta Conta-Corrente de Estabelecimento, não
cabendo portanto qualquer direito de compensação e/ou restituição pleiteada
pelo ente federativo.
Na folha 34, consta a planilha de cálculo da diferença apurada, que serviu de base
de cálculo, entre os valores constantes nas folhas de pagamento e os valores declarados em GFIP.
Nas folhas de 35/51, constam as planilhas das folhas de pagamento dos diversos órgão do
município.
Do exposto acima, verifica-se que o lançamento foi efetuado a partir das diferenças
entre o valor informado nas folhas de pagamentos feitos à pessoas físicas a serviço do município,
todos de filiação obrigatória à Previdência Social, que não foram informadas na GFIP. Verifica-se
também, conforme folhas de pagamento, que os valores são referentes à remuneração dos
trabalhadores, sem qualquer informação sobre a discriminação das verbas de caráter indenizatória
ou isenta, em havendo. Portanto, tendo em vista que na GFIP são informados apenas os fatos
geradores das contribuições à Previdência Social, têm-se que a diferença também constituiu fato
gerador da contribuição.
Ainda, de acordo com a impugnação e recurso apresentados, verifica-se que a
documentação apresentada não é suficiente para demonstrar o equívoco da fiscalização alegado
pela contribuinte. Isso porque, além de não ter sido apresentada a regular contabilidade que
comprovasse o pagamento das verbas nas datas indicadas, com correspondente recolhimento
relativo aos valores tributáveis por contribuições previdenciárias dos segurados, também não foi
adequadamente demonstrado que o lançamento teria incluído parcelas que não sofreriam a
incidência do tributo.
CONCLUSÃO
Do exposto voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das
alegações sobre inconstitucionalidade de lei e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar e negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.916 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720123/2021-76
7
CLEBER FERREIRA NUNES LEITE

Fl. 301
DF CARF MF
Original